Tribunal: TJPA
Processo: 0815024-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815024-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIAO NORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815024-97.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
REGIAO NORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

EMBARGADO/AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Região Norte Comércio e Distribuição Ltda. e seu sócio contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reformou decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente. A embargante alega contradição e omissão quanto à aplicação do Tema 566/STJ, ao marco inicial da prescrição intercorrente, à suposta ciência da Fazenda Pública em 31/08/2012, à tese da unicidade da interrupção prescricional e requer efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao interpretar e aplicar o Tema 566/STJ quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente e à necessidade de ciência inequívoca da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento de argumentos relevantes, especialmente quanto à suposta ciência da Fazenda em 2012, à unicidade da interrupção prescricional e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão delimita expressamente a controvérsia à luz do Tema 566/STJ, fixa como marco inicial a suspensão formalizada em 21/08/2014, estabelece o início da prescrição intercorrente em 22/08/2015 e sua consumação teórica em 22/08/2020.

O colegiado reconhece que houve citação válida da executada em 18/07/2019, antes do termo final, ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, afastando a alegação de inércia estatal.

A decisão apresenta encadeamento lógico entre fundamentação e dispositivo, inexistindo afirmações incompatíveis ou contradição interna, mas apenas inconformismo da parte com a interpretação conferida ao precedente do STJ.

O acórdão enfrenta as duas questões centrais — marco inicial da prescrição intercorrente e existência de inércia da Fazenda Pública — ainda que não rebata individualmente todos os argumentos deduzidos, atendendo ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A tese da suposta ciência da Fazenda em 2012 é afastada ao se adotar marco temporal diverso com base na formalização judicial da suspensão, e a alegação de unicidade da interrupção prescricional é superada ao se reconhecer a citação válida como causa interruptiva, nos termos do Tema 566/STJ.

A matéria encontra-se suficientemente debatida e decidida, inexistindo omissão quanto ao prequestionamento, pois os dispositivos legais e precedentes invocados foram implicitamente enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e aplica o Tema 566/STJ com base na cronologia processual do caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A citação válida constitui ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REGIÃO NORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
e seu sócio, em face do acórdão que, ao julgar Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reformou decisão monocrática anteriormente concessiva de efeito suspensivo e, ao final, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente.

Sustenta a embargante, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão.

Afirma haver contradição quanto à interpretação do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), especialmente no que diz respeito à necessidade de “ciência inequívoca da Fazenda Pública” para início da contagem da prescrição intercorrente, defendendo que a suspensão ocorreria automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial.

Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, notadamente acerca da suposta ciência da Fazenda em 31/08/2012, da tese da unicidade da interrupção prescricional e da correta aplicação do precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, além do prequestionamento expresso da matéria.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No tocante à alegada
contradição
, não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao delimitar a controvérsia sob a ótica do Tema 566/STJ, fixando como marco inicial a suspensão formalizada em 21/08/2014, com início da prescrição intercorrente em 22/08/2015 e consumação teórica em 22/08/2020, consignando, contudo, que antes do termo final houve
citação válida da executada em 18/07/2019
, circunstância apta a interromper o prazo.

A decisão embargada apresentou encadeamento lógico coerente entre fundamentação e dispositivo, inexistindo qualquer afirmação simultânea de premissas incompatíveis.

A insurgência da embargante não revela contradição interna do julgado, mas mera discordância quanto à interpretação adotada acerca do precedente do STJ, o que caracteriza pretensão de rediscussão do mérito.

A interpretação conferida ao Tema 566/STJ foi devidamente contextualizada no caso concreto, com exame da cronologia processual e dos atos efetivamente praticados nos autos da execução fiscal.

Não se verifica qualquer distorção entre a tese jurídica aplicada e os fundamentos determinantes do acórdão, sendo inequívoco que o colegiado enfrentou a matéria sob a perspectiva da dinâmica processual e da ausência de inércia estatal.

Quanto à alegada
omissão
, igualmente não procede a argumentação da embargante.

O acórdão examinou expressamente as duas questões centrais: (i) o marco inicial da prescrição intercorrente; e (ii) a existência ou não de inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito.

Ainda que não tenha reproduzido individualmente cada argumento articulado nas razões do agravo, a decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais capazes de influenciar o resultado do julgamento, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada.

No caso, a tese relativa à suposta ciência da Fazenda em 2012 foi implicitamente afastada ao se fixar marco temporal diverso, com base nos elementos constantes dos autos e na formalização judicial da suspensão.

Também a alegação acerca da unicidade da interrupção prescricional foi superada ao se reconhecer que a citação válida constitui ato judicial útil apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do próprio Tema 566/STJ.

Não há, portanto, omissão relevante, mas apenas inconformismo com a conclusão alcançada pelo colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a matéria foi suficientemente debatida e decidida, encontrando-se implicitamente enfrentados os dispositivos legais e precedentes invocados, inexistindo vício a ser sanado.

Diante do exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por configurarem mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida por este colegiado.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026